Tribunal: STF
Processo: Rcl 78963
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG, TEMA 810, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.317.982-RG, TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adilma Maria Bilachi Martins e outros, em 28.4.2025, contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2243302-95.2022.8.26.0000, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 730.462-RG, 870.947-RG e 1.317.982-RG, Temas 733, 810 e 1.170 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 23.2.2023, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento 
n. 2243302-95.2022.8.26.0000, interposto por Adilma Maria Bilachi Martins e outros contra o Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Consectários da mora. Tese fixada no Tema 810, STF. Inaplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária que não foi objeto de recurso anteriormente interposto. Alegação de que a execução seguiria apenas quanto aos valores incontroversos, segundo critérios de correção monetária e juros moratórios fixados na fase de conhecimento, com trânsito em julgado. Inexistência de impugnação aos consectários da mora pela via adequada (recurso). Execução que deve prosseguir segundo os critérios fixados no título executivo. Decisão mantida. Recurso não provido” (fls. 85, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, os reclamantes interpuseram recursos especial e extraordinário. Em 20.7.2023, o recurso extraordinário foi inadmitido (fls. 30-31, e-doc. 3), ensejando a interposição de agravo em recurso extraordinário (fls. 36-41, e-doc. 3).



    Em 14.3.2024, ao analisar o Agravo em Recurso Extraordinário 
n. 1.483.380, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, em razão do decidido por este Supremo Tribunal no Tema n. 1.170 (fls. 58-59, e-doc. 3).



    Em 20.8.2024, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista prolatou novo acórdão para adequar o julgado:



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE 1.317.982/ES, Tema nº 1170, STF (DJe 09.01.2024). Parâmetros definidos pelo STF que deverão ser observados. Acórdão alterado.



    (...) O Supremo Tribunal Federal resolveu o mérito do RE 1.317.982/ES, Tema nº 1170, STF (DJe 09.01.2024), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. STF. Plenário. RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 11/12/2023(Repercussão Geral Tema 1.170) (Info 1120). 



    Destarte, inobstante a previsão de índice diverso no provimento jurisdicional transitado em julgado, o índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei nº 11.960/09, deve ser aplicado ao caso concreto, a partir da sua vigência. 



    Pelo exposto, em reexame da matéria, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, altero o acórdão de fls. 84/90, nos termos acima” (fls. 66-69, e-doc. 3).



    Opostos embargos de declaração sustentando omissão sobre o índice aplicável no cálculo da correção monetária, foram eles rejeitados 
(fl. 85-86, e-doc. 3).



    Em 18.11.2024, os reclamantes peticionaram nos autos requerendo, “nos termos do artigo 1.041 do CPC, a remessa dos autos ao STF, tendo em vista a dissonância do acórdão recorrido com o decidido no julgamento dos Temas 810 e 1170 de repercussão geral” (fl. 94, e-doc. 3).



    Em 3.4.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal estadual julgou prejudicado o recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido estaria harmônico com o Tema 1.170 da repercussão geral (fl. 96, e-doc. 3).



    3. Contra o acórdão prolatado, em juízo de retratação, pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, os reclamantes ajuízam a presente reclamação.



    Alegam que “o acórdão reclamado, proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do TJSP contrariou a autoridade das decisões proferidas nos Recursos Extraordinários nº 730.462, 870.947, 1.317.982 (Temas nº 733, 810 e 1170 de repercussão geral)” (fl. 8).



    Asseveram que “este C. STF, ao julgar o RE nº 1.317.982 como leading case pela sistemática da Repercussão Geral (TEMA 1170/STF), sedimentou o entendimento de que a aplicação da legislação vigente para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, não ofende a coisa julgada, por se tratar de relação de trato sucessivo” (fls. 8-9).



    Sustentam que, “em que pese na tese conste apenas ‘juros de mora’, analisando-se o voto do E. Relator, Ministro Nunes Marques, verifica-se que tal entendimento se estende expressamente para a correção monetária, pois tanto os juros de mora quanto a correção monetária se inserem nas relações de trato sucessivo, hipótese esta em que não se faz necessário ajuizamento de ação rescisória para desconstituição da coisa julgada, tal como decidido pelo C. STF ao julgar o Tema 733 de Repercussão Geral” (fl. 9). 



    Argumentam que, “com o julgamento do Tema 1170 de Repercussão Geral, dúvidas não podem mais existir. Nesse sentido, com a devida vênia, entendimento em contrário ensejaria até uma contradição, pois somente a correção monetária faria coisa julgada, enquanto os juros de mora não” (fl. 10).



    Ressaltam que, “ao julgar o Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810), este Col. STF declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública na fase que antecede a expedição do precatório[, o que se] coaduna com o entendimento exarado quando do julgamento do mérito e da modulação de efeitos das ADIs 
nº 4.357 e 4.425, que declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública após a expedição do precatório” (fl. 11).



    Salientam que, “do cotejo entre ambos os julgamentos, portanto, nota-se que o STF decidiu por adotar o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, quanto para o período posterior” (fls. 11-12).



    Requerem o deferimento de medida liminar para a “suspensão do curso do processo nº 2243302-95.2022.8.26.0000 ou da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 15).



    No mérito, pedem a procedência da reclamação, para a “cassação da decisão exorbitante ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, com o fim de que sejam corretamente aplicadas as teses jurídicas firmadas nos Recursos Extraordinários nº 730.462, 870.947 e 1.317.982, de modo que se afaste a aplicação do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, declarado inconstitucional por este Col. STF” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao exercer juízo de retratação, para adequar o acórdão prolatado no agravo de instrumento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, omitindo-se quanto ao índice de correção monetária aplicável, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 730.462-RG, 870.947-RG e 1.317.982-RG, Temas 733, 810 e 1.170 da repercussão geral.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei 
nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra este acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    ‘a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, 
a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído, em 3.10.2019, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos do ato recorrido, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado 
pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das 
ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 



    7. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão 
de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável 
o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei 
n. 11.960/2009). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI 
N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    8. Em 12.12.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Tema 1.170, este Supremo Tribunal decidiu que o trânsito em julgado de sentença pela qual tenha sido fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, nestes termos:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F 
DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA 
PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de 
n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da 
Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído 
o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    Desde então, o Supremo Tribunal Federal vem assentando, em reclamações, que a tese fixada no Tema 1.170 abrange tanto os juros moratórios como a correção monetária. 



    No exame da Reclamação n. 65.969/SC, por exemplo, o Ministro Gilmar Mendes decidiu neste sentido:



    “Nada obstante esse fato, sobre a matéria específica dos autos, ressalto que, em recente pronunciamento (RE-RG 1.317.982 – tema 1170, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021), o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da questão atinente à possibilidade de alteração de juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado, considerado pronunciamento vinculante no bojo do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Na oportunidade, o voto condutor do Ministro Relator assentou que ‘a matéria possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)’. 



    Apesar da tese referir-se apenas aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária. 



    Dessa forma, assim como bem entendeu a PGR, no sentido de ‘como a matéria discutida na presente reclamação é exatamente aquela mesma tratada no RE-RG 1.317.982 (Tema 1170), impõe-se a adoção do mesmo entendimento anteriormente declarado, no sentido de promover-se o sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral’ (grifo nosso), de forma que o caso é de parcial procedência do pedido” (decisão monocrática, DJe 8.4.2024).



    9. Na espécie, ao exercer juízo de retratação para aplicar a sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada adequou o julgado ao Tema 1.170 ao índice aplicável ao cálculo dos juros, nada dispondo sobre o índice de correção monetária a ser empregado.



    Os embargos de declaração opostos pelos reclamantes para sanar essa omissão foram rejeitados.



    10. Ao deixar de se manifestar sobre o índice de correção monetária aplicável, a autoridade reclamada manteve o índice estabelecido na decisão de mérito proferida na fase de conhecimento do processo de origem, caracterizando-se descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral.



    Em 15.7.2024, o Ministro Flávio Dino, por exemplo, julgou procedente a Reclamação n. 61.141/RS, por considerar que, no Tema 1.170, este Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado pela qual se fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema 810:



    “24. O debate quanto à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997) relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior ao julgamento do Tema 810 se desenvolve no bojo do RE 1.317.982 (Tema 1170). 



    25. No julgamento do Tema 1170, o Tribunal fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. Neste processo, os embargos de declaração opostos foram julgados improcedentes em julgamento finalizado em 21.06.2024, pendente o trânsito em julgado. 



    26. Acerca desse paradigma, em que pese a ementa do acórdão não ter feito menção expressa à correção monetária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que seu objeto abrange ambos os parâmetros (correção monetária e juros de mora). Nesse sentido, o RE 1407466 AgR e o ARE 1311556 AgR-segundo-ED cujas ementas são abaixo transcritas” (decisão monocrática, DJe 16.7.2024).



    O Ministro Cristiano Zanin, em 20.3.2024, julgou procedente a Reclamação n. 62.845/RS, assentando que o Tema 1.170 abrange os parâmetros, correção monetária e juros de mora, neste sentido:



    “A aplicação do Tema 733/RG, portanto, na específica hipótese destes autos, está superada, conforme explicitado pelo acórdão paradigma. Esclareço ademais que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux” (decisão monocrática, DJe 21.3.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 61.144, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2024; Rcl n. 61.145, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 16.7.2024; Rcl n. 62.761, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.2.2024; e Rcl n. 63.214, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 21.3.2024.



    11. Pelo exposto, julgo procedente esta reclamação, para, reconhecendo a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo 
de Instrumento n. 2243302-95.2022.8.26.0000 e determinar outro seja proferido, como de direito, em observância às teses fixadas nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral (inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora